Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715121-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por LUIZ GRATO DAVID contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0703490-48.2022.8.07.0001, movido por CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou a impugnação do executado e determinou que se aguarde a resolução da penhora no rosto dos autos já realizada (ID 121063731, origem). Nas razões (ID 35249223), narra tratar na origem de cumprimento de sentença manejado pelo agravado, objetivando o valor da condenação em honorários advocatícios. Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade do escritório de advocacia em executar os honorários sucumbenciais, pois a procuração originária foi outorgada aos advogados nela descritos e não à pessoa jurídica. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o recorrido colacionou documentos – contrato de honorários e termo de cessão da verba sucumbencial dos advogados para a pessoa jurídica - após a impugnação e o Juízo a quo proferiu a decisão atacada sem oportunizar a manifestação do agravante. Defende não ser possível a juntada dos citados documentos, pois a petição inicial não fez qualquer menção à suposta cessão de honorários. Ademais, os documentos não possuem reconhecimento de firma, o que sugere uma farsa do agravado para desconstituir a apontada ilegitimidade ativa. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o levantamento de valores pelo agravado. No mérito, busca a reforma da decisão para indeferir a petição inicial em virtude da ilegitimidade do autor. Preparo em ID 35249230. É o relatório. Incialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Compulsando os autos originários, denota-se ter o agravado, sociedade de advogados, ajuizado o cumprimento provisório de sentença a fim de receber R$ 15.000,00 a título dos honorários sucumbenciais. Para tanto, requereu penhora no rosto dos autos no 0038260-41.2004.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília, o que foi deferido, conforme decisão de ID 118683001. Por sua vez, o Juízo da 11a Vara Cível (0038260-41.2004.8.07.0001) indeferiu o pedido do agravado de levantamento dos valores depositados, em razão da existência de penhoras anteriores e a necessidade de instauração de concurso especial de credores para destinação do produto da arrematação, na forma prevista no artigo 908 do Código de Processo Civil (ID 123343784). Dessa forma, sem adentrar na análise da (i)legitimidade do autor em instaurar o cumprimento provisório de sentença, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste risco de iminente levantamento da quantia pelo agravado. Nesse contexto, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator